Tribunal: TJDFT
Processo: 0734812-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ADOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A liquidação de sentença fundada na Ação Civil Pública, n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990. A decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%).

2. Em sede de agravo de instrumento, para que a matéria seja revista nesta via estreita, urge que as provas necessárias estejam satisfatoriamente demonstradas, haja vista a impossibilidade de ampliação da instrução probatória.

3. Os cálculos apresentados pelo perito detêm presunção de legalidade e de veracidade.

4. A decisão que homologa o laudo pericial contábil, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida quando inexiste prova do equívoco apontado.

5. Uma vez que a liquidação de sentença foi promovida perante a Justiça Estadual, devem ser adotados os fatores de atualização da contadoria judicial do TJDFT.

4. Negou-se provimento ao recurso de agravo.